Tribunal: TJBA
Processo: 0502257-26.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502257-26.2013.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: AIKON VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME SILVA MEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CAUSA DE AUMENTO DE CONSUMO. FUGA DE ENERGIA ELÉTRICA. TESE NÃO SUBMETIDA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO HABITUAL. REGULARIDADE DO DÉBITO. NÃO COMPROVADA. DESCONSTITUIÇÃO. REFATURAMENTO PELA MÉDIA DO PERÍODO ANTERIOR. NEGATIVAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Afastada a alegação de incompetência do juizado especial, vez que o feito tramitou em Vara Cível.

2. A tese de fuga de energia elétrica como causa do aumento de consumo, não foi submetida ao exame do Juízo de origem, o que impede sua apreciação em sede recursal.

3. A concessionária não logrou comprovar que a exponencial elevação do consumo questionado foi de real consumo do imóvel, inclusive de fácil aferição pelo histórico de consumo da parte Autora, o que se impõe a desconstituição do valor cobrado, com o refaturamento pela média das três últimas faturas anteriores à fatura questionada.

4. A inscrição no nome da empresa no cadastro de proteção ao crédito, por si só, não gera automaticamente danos morais, ademais, não ficou comprovado violação à honra objetiva, no sentido de que a negativação tenha prejudicado a imagem ou a sua atividade empresarial.

Apelação a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502257-26.2013.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
AIKON VEICULOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ACOLHER A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
e, no mérito,

CONHECER E
DAR
PROVIMENTO,
EM PARTE,

À APELAÇÃO
DA PARTE RÉ
,
nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).